Tribunal: STF
Processo: ARE 1485315
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. REFERENDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATO. CONTROVÉRSIA SOBRE LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE.



    I. Caso em exame



    1. Recurso Extraordinário com Agravo impetrado contra decisão que culminou na retomada da Concorrência Internacional nº 001/SES/2015 e atos que afetam a execução do Contrato nº 003/SMSO/2018 pelo Município de São Paulo. Pedido de tutela provisória incidental fundamentado em alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre a economicidade para uma nova contratação do objeto na modalidade de Parceria Público-Privada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    III. Razões de decidir



    3. Relevância dos argumentos aduzidos pelas requerentes, na medida em que baseados em alerta emitido pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo e relacionados com a continuidade da prestação de serviço público essencial à população da capital paulista.



    4. Potencial risco ao resultado útil de futura decisão a ser tomada no julgamento do ARE nº 1.489.537/SP e dos Agravos Regimentais interpostos nos AREs nº 1.485.315/SP e nº 1.485.316/SP.



    IV. Dispositivo 



    5. Medida liminar referendada para determinar que o Município de São Paulo suspenda qualquer procedimento administrativo que tenha relação com a Concorrência Internacional nº 001/SES/2015, incluindo nova licitação com o mesmo objeto, bem como se abstenha de praticar qualquer ato que afete a execução do Contrato nº 003/SMSO/2018 até manifestação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre o alerta emitido, ensejando eventual nova decisão deste STF.



    6. Determinação para que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, no prazo de 30 (trinta) dias, comunique, nos autos dos AREs nº 1.489.537/SP, nº 1.485.315/SP e nº 1.485.316/SP, o deslinde do procedimento no âmbito daquela Corte de Contas, esclarecendo a motivação quanto ao alerta emitido.